Tribunal: TJSP
Processo: 1015209-28.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015209-28.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLEICE
LAUREANO TANZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015209-28.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Voto no 35.876
Apelação no 1015209-28.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Gleice Laureano Tanzini
Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelação. Pleito de majoração do valor dos honorários
sucumbenciais. Valor reduzido da causa que justifica a
majoração pretendida, de modo a garantir remuneração
condigna ao patrono da parte autora. Verba honorária que
ora se arbitra por equidade em R$ 1.000,00 Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta em face da
sentença de fls. 128/131 que julgou procedente a ação de inexigibilidade
de débito, condenando a requerida em custas, despesas e honorários
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o requerente, aduzindo, em suma, a
necessária majoração do valor dos honorários advocatícios, tendo em
vista terem sido arbitrados em percentual sobre o valor da causa, o qual
é sobremaneira reduzido. Pugna pela sua adequação ao trabalho jurídico
desenvolvido pelo patrono da parte.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No caso dos autos, o valor da causa é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015209-28.2019.8.26.0001 -Voto no
3
R$5.122,21, conforme indicado na petição inicial protocolada em
30.05.2019.
O arbitramento dos honorários advocatícios por
meio de equidade é admitido nas hipóteses expressamente previstas no
§8o do artigo 85 do Código de Processo Civil:
“Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa.”
Registre-se, assim, que não está o julgador
preso aos parâmetros legais do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, podendo valer-se da equidade, prevista no §8o do mesmo artigo.
Para o caso, importante consignar que o valor arbitrado pela r. sentença
a título de honorários, correspondentes aos 10% sobre o valor da causa,
corresponderiam à quantia de R$ 512,22, valor este que, com todas as
vênias, discrepa do labor jurídico necessário à causa em tela.
O rearbitramento da verba honorária por
equidade se justifica e modo a garantir remuneração condigna ao Ilustre
Patrono da parte autora, em atendimento à dedicação jurídica e zelo
profissional ora observados.
. Dessa forma, aplicando-se o artigo 85, §8o,do
Código de Processo Civil, por ser de rigor, o apelado, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015209-28.2019.8.26.0001 -Voto no
4
condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que ora são
arbitrados por equidade, ao importe de R$1.000,00 (seiscentos reais),
corrigido, a partir da publicação deste Acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso, para majorar os
honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator